Tribunal: TJDFT
Processo: 0711124-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. ESTRUTURA MÍNIMA DE TRAFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus não se presta à reapreciação aprofundada do conjunto fático-probatório, devendo a análise limitar-se à verificação da legalidade e da fundamentação da decisão que impõe ou mantém a custódia cautelar.
2. A prisão preventiva mostra-se legítima quando amparada em elementos concretos que evidenciam a gravidade efetiva da conduta, especialmente diante da apreensão de quantidade expressiva e variada de entorpecentes, aliada à presença de instrumentos comumente utilizados na mercancia ilícita, indicativos de estrutura mínima de traficância.
3. A conversão da prisão preventiva em domiciliar não se impõe automaticamente pela condição de maternidade, sendo imprescindível a demonstração de que a medida atende, de forma efetiva, ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente.
4. A utilização do ambiente doméstico como local de guarda e possível comercialização de entorpecentes afasta, em juízo inicial, a presunção de que a prisão domiciliar seja medida adequada e suficiente à tutela do melhor interesse dos menores.
5. Como a decisão impugnada está devidamente fundamentada em dados concretos e não há flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, impõe-se a manutenção da custódia cautelar.
6. Ordem denegada.